Tribunal: TJPA
Processo: 0008754-07.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008754-07.2018.8.14.0107

APELANTE: ALEXANDRE GONCALVES PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0008754-07.2018.8.14.0107

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE DOM ELISEU

APELANTE: ALEXANDRE GONCALVES PEREIRA

ADVOGADA: DRA. SHIRLEY PONTES DUARTE DE MOURA- OAB/MA 22.439

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO E AMEAÇA. ARTIGOS 213 E 147 DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Alexandre Gonçalves Pereira contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 213 e 147 do Código Penal, com pena de 08 anos e 09 meses de reclusão e 03 meses e 11 dias de detenção, em regime inicial fechado. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena-base para o mínimo legal e o direito de recorrer em liberdade.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas para a condenação, com base na alegação de que o julgamento se fundamentou unicamente na palavra da vítima; e (ii) estabelecer se a fixação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente justificada pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra da vítima em crimes de violência doméstica, especialmente em casos de estupro, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outras provas e depoimentos, como ocorreu no presente caso.

4.

As circunstâncias do delito, tais como o uso de arma branca e a invasão do domicílio da vítima durante a noite, justificam a exasperação da pena-base. O impacto psicológico duradouro na vítima e as ameaças ao filho menor também são fatores que agravam a situação.

5.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra fundamento nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme disposto no artigo 59 do Código Penal, e está em consonância com a jurisprudência consolidada, incluindo a Súmula 23 deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima, especialmente em crimes de violência doméstica e sexual, possui elevado valor probatório, desde que corroborada por outros elementos de prova. 2. A fixação da pena-base acima do mínimo legal justifica-se quando as circunstâncias judiciais desfavoráveis estão devidamente fundamentadas e presentes no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68, 147 e 213.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 475.238/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., j. 02.04.2019.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0008754-07.2018.8.14.0107

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE DOM ELISEU

APELANTE: ALEXANDRE GONCALVES PEREIRA

ADVOGADA: DRA. SHIRLEY PONTES DUARTE DE MOURA- OAB/MA 22.439

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
ALEXANDRE GONCALVES PEREIRA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu, que o condenou pela prática dos crimes descritos no 213 e art. 147, do Código Penal às penas de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção, a serem cumpridas inicialmente em regime fechado.

Consta na denúncia em síntese (Id. 20620915), que a ofendida Maria Lucia Soares Teixeira e o apelante viveram em união estável e, no dia 22/06/2018, por volta da meia noite, mediante violência e grave ameaça exercida com arma branca, constrangeu a vítima a manter conjunção carnal, tendo permanecido na moradia até 05h da manhã, tomando rumo ignorado após o delito.

Por tais razões, o Apelante foi denunciado como incurso nas sanções descritas no artigo 129, § 9º, art. 147 e art. 213, todos do Código Penal.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença penal condenatória (Id. 20620956), contra a qual a defesa recorreu (Id. 20620957), pugnando por sua absolvição por insuficiência de provas e subsidiariamente pela redução do apenamento base para o mínimo legal, bem como o direito de recorrer em liberdade.

Constam as contrarrazões no Id. 20620957, pelo improvimento do recurso.

Nesta instância, em parecer, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo (Id nº 21577598).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

Da negativa de autoria e insuficiência de provas.

Pretende a defesa a absolvição do acusado, sob o fundamento de que o édito condenatório teve como base a palavra da vítima.

Diferentemente do alegado, entendo que há nos autos provas a embasar a condenação, conforme se observa dos depoimentos prestados em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Ids. 20620915 a 20620916).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (id. 17433500), o Juízo levou em conta os depoimentos prestados em juízo pela vítima
Maria Lucia Soares Teixeira
(Ids. 20620951 a 20620953- mídias de audiência) a qual confirma a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou os delitos descritos na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo Apelante de que a palavra da vítima e testemunha era incerta para sustentar a condenação.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Da fixação da pena base no mínimo legal.

2.1.

Do crime de ameaça
.

Analisando a sentença, verifico que o magistrado de primeiro grau cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP.

Percebe-se que o Juízo sentenciante considerou como negativa a
culpabilidade,
vez que supera os traços que definem o delito em análise ante ao fato de ter exercido a ameaça com a utilização de uma faca, direcionando o mal injusto não só a vítima, mas também ao seu filho menor, o que sem dúvidas potencializa os efeitos danosos da conduta; as
circunstâncias do delito
são peculiares e devem ser levadas em consideração, eis que o acusado invadiu a residência da vítima, além de ter feito ameaças durante toda a noite. Vale ressaltar que o domicílio é o local onde a pessoa se sente segura e protegida, criando a maior parte das suas memórias. Assim, a prática de crime dentro da residência, impacta diretamente neste sentimento, devendo ser a circunstância sopesada de maneira negativa, bem como as
consequências
do delito superam as normais à espécie, ante ao grave abalo psicológico sofrido pela vítima, que ainda persiste passado quase 6 anos do fato, além de ter atingido também seu filho, conforme relatado, tendo o magistrado fixado a pena base em 02 (dois) meses e 26 (vinte) e ser dias de detenção.

2.2.

Do delito de estupro.

O Juízo sentenciante considerou como negativa a
culpabilidade
do recorrente supera os traços que definem o delito em análise, ante o fato do acusado ter praticado diversos atos libidinosos durante toda a noite, acompanhada de ameaças não só a vítima, mas também ao seu filho menor.

A noite de terror o qual ela foi submetida, justificativa a exasperação no que tange a culpabilidade do réu.

As
circunstâncias do crime
devem ser levadas em consideração, ante o fato de o acusado ter invadido a casa da vítima, praticando os atos sexuais dentro do seu quarto, com o filho menor no quarto ao lado. É sabido que a casa é o local em que a pessoa cria a maior parte das suas memórias, sendo evidente que a prática de estupro dentro do seio da própria residência, é circunstância que destoa da comum, e acompanha a vítima por toda a sua vida e as
consequências do delito
superam as normais à espécie, considerando todo o trauma relatado e sofrido pela vítima, que ainda persiste, passados quase 6 anos, conforme evidenciado de seu depoimento, tendo o magistrado fixado a pena base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Todas as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma consistente e fundamentada, não havendo a utilização de ponderações ou referências vagas, genéricas, imprecisas ou inerentes ao tipo penal imputado ao recorrente.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Corroborando ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que as penas se encontram bem dosadas, proporcionais aos delitos e à situação do Recorrente, não merecendo reformas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 14/11/2024